Tribunal: TJMT
Processo: 1032190-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência. Ordem de suspensão de débito automático no saldo da conta corrente em que o autor recebe o seu subsídio. Desconto em valor que supera em muito o dos proventos mensais em razão do vencimento antecipado da dívida. Retenção da integralidade da verba de natureza salarial. Necessidade de preservação do mínimo existencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032190-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0027-48 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0157-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISAC CAMPANHA - CPF: 808.718.441-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
do consumidor
. Agravo de instrumento.
ação de
r
epactuação de
d
ívidas
.
Tutela de urgência. Ordem de suspensão de débito automático no saldo da conta corrente em que o autor recebe o seu subsídio. Desconto em valor que supera em muito o dos
proventos
mensais em razão do vencimento antecipado da dívida. Retenção da integralidade da verba de natureza salarial. Necessidade de preservação do mínimo existencial. Decisão mantida. R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto
pelo réu

contra decisão que
deferiu
em
par
te
o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para
fins de

lhe impor a obrigação de
liberar ou restituir
o
saldo
da conta corrente em que é depositado o subsídio mensal do autor e de
se abst
er
de reter os proventos salariais que
ali serão depositados até o julgamento do mérito da lide
, sob pena de
incidência de
m
ulta cominatória.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar
se é
cabível e
legítima a
ordem
judicial de
suspensão provisória dos descontos
automático
s na
conta corrente
em que depositado os proventos do autor para fins de preservar o
mínimo existencial
, e
(
ii
)
definir
se é válida a imposição de multa cominatória para assegurar a efetividade da ordem judicial de liberação de tais valores.

III. Razões de decidir

3.
Embora a jurisprudência
nacional
(
STJ,
Tema
nº
1085) reconheça a licitude dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário, tal entendimento
não se aplica indistintamente,
podendo
ser excepcionado
nas hipóteses em que restar demonstrada a
retenção integral d
e
verba de natureza alimentar, em
prejuízo e comprometimento ao
direito ao mínimo existencial
do devedor.

4.
A decisão agravada apresentou distinção válida ao caso concreto, uma vez que o desconto integral comprometeu a subsistência do agravado e de sua família, justificando a
ordem de suspensão provisória dos descontos
como medida de proteção constitucional.

5.
A imposição de multa cominatória revela-se adequada e proporcional, por ter natureza coercitiva e servir ao fim de garantir o cumprimento imediato de ordem judicial com conteúdo alimentar, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto
p
elo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a decisão proferida
pel
o
M
M
. Ju
iz
de Direit
o da
Vara Especializada
de
Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que nos autos
da
ação de
“
Repactuação de Dívidas
”

(Proc. n
º

1031548-66.2025.8.11.0002
),
ajuizada
por
ISAC CAMPANHA
em desfavor do agravante e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.,

ATACAD
Ã
O S.A.,
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
e
SDB COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
,
deferiu
em parte o pedido
de
tutela de urgência
formulad
o
pel
o
autor/agravad
o
para
ordenar especificamente ao Banco do Brasil que “libere os
proventos salariais d
o
autor, depositados em sua conta
corrente,
bem como se abstenha de reter os proventos salariais que autor venha a receber, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento
”
(cf. Id. nº
206442057

dos autos de origem).

O
agravan
te
alega que
os contratos
de empréstimo celebrados com o agravado
foram livremente celebrados, com cláusulas claras e definidas, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade ou evento superveniente apto a autorizar a revisão das condições pactuadas
, de modo que inexiste respaldo legal a justificar a limitação do seu direito de credor e a proibição de
desconto
do débito inadimplido no saldo da conta corrente
do agravado
, até porque
não compete ao Poder Judiciário alterar cláusulas validamente pactuadas sem
a cabal constatação
de onerosidade excessiva e de evento superveniente, extraordinário e imprevisível, nos termos do art. 421-A do Código Civil.

I
mpugna a alegação d
o autor/agravado de
comprometimento do mínimo existencial,
destacando que este
não
demonstrou
a composição de sua
renda familiar,
de
gastos essenciais
, nem mesmo
apresentou plano de pagamento nos moldes da Lei
nº
14.181/2021
.

Sustenta a inadequação da
imposição da
multa cominatória
, já que, neste momento inicial, ainda não se pôde
verific
ar
a efetiva configuração de superendividamento ou a extensão de eventual lesão ao mínimo existencial do agravado
, e a
desproporcionalidade
do valor
frente à natureza da obrigação
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência do autor/agravado, e,
de imediato, a
concessão de efeito suspensivo

(cf. Id. nº

315389383
).

A decisão
vinculada ao
Id. nº
316459374
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido
de
atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
322556380
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem concerne a ação de
Repactuação de Dívidas
por
Superendividamento
proposta pelo agravado Isac Campanha em face de seus credores, entre eles o ora agravante, onde, em sede de
tutela de urgência
, pediu especificamente que o
Banco do Brasil
fosse compelido a
se abster da prática de se apropriar, por meio da função de débito automático
n
o saldo da
conta
corrente
, da totalidade do
valor do
seu
subsídio mensal
, com a
liberação do saldo bloqueado em conta
, eis que, desde do mês de junho (2025), em razão do vencimento antecipado da dívida, o Banco
do Brasil
vem retendo a integralidade dos proventos depositados na conta corrente em questão.

Em primeiro momento, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar por entender que
a análise d
a pretens
a
revisão e
readequação
individual d
as dívidas deveria
aguardar a realização
da
audiência
de conciliação,
em respeito ao
disposto no art. 104-A do CDC.

Todavia, ao ser provocado pelo autor para reapreciar a questão sob a ótica de que a retenção integral do seu subsídio violaria o primado da proteção ao mínimo existencial, na decisão ora agravada, o MM. Juiz assim dispôs:

“
Sem delongas, o objetivo da tutela de urgência requerida é que
seja
liberados os valores da sua verba salarial, aprisionados pelo Banco réu em razão do débito oriundo de empréstimo CDC.

Em relação ao Tema nº 1085 o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

O caso em análise, no entanto, apresenta distinção com a hipótese considerada no âmbito do recurso repetitivo, já que a retenção, neste caso concreto, ocorreu de maneira integral e em razão do inadimplemento e vencimento antecipado da dívida assumida pela parte autora.

Tendo sido demonstrado que a retenção recaiu integralmente sobre os valores de montante que tem natureza alimentar (id. 204239451), fato impeditivo da subsistência própria e de sua família, é impositivo determinar-se a limitação dos descontos na conta corrente.

A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade.

Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade.

A situação relatada na inicial resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção da restrição salaria impede que a demandante possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, não é demais insistir.

Percebe-se, assim, que foi demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos (retenção integral de verba exclusivamente alimentar) e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085, pois é devida a limitação nos casos em que o desconto diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para a própria sobrevivência.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e determino que, no prazo 05 (cinco) dias, a parte requerida libere os proventos salariais da autora, depositados em sua conta, discriminados no id. 204239451, bem como se abstenha de reter os proventos salariais que autora venha a receber, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento.
”

É certo que,
em princípio
, em contratos de mútuo, a ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando
aceita e formaliza a
contrata
ção

de
diversos empréstimos com previsão de
pagamento via desconto automático no saldo de
conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto
a conclusão decorre de simples cálculo aritmético
, que o somatório das dívidas que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo com a tutela jurisdicional do Estado
-Juiz
para que se determine a limitação ou suspensão dos descontos
.

Essa premissa, p
orém,
não se traduz em regra absoluta, eis que, em hipóteses excepcionais, como
a vista no caso dos autos,
demonstrado que os descontos importa
m em
retenção integral do salário
/subsídio
depositado na conta
do devedor
, circunstância que compromet
e
a
sua
própria subsistência
,
a situação
acaba por
demanda
r

a atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada
para a
preservação do mínimo existencial
.

Conforme o
distinguishing

feito na decisão agravada, a tutela de urgência concedida não se trata de ordem de liberação de margem consignável em folha de pagamento ou limitação de determinado percentual para desconto, e, sim, de liberação do saldo bloqueado em conta corrente e abstenção da prática, por ora, de novos descontos que impliquem na retenção dos proventos de natureza salarial para fins de garantir que o autor/devedor
possa prover, dignamente, a sua própria subsistência e de sua família.

Por isso, no caso,
embora
não se descure da orientação
firmada

por meio do

Tema nº 1.085
do
STJ
de que “s
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
”, não se pode excluir d
a
equação
necessária
a
alcançar a justa solução
ao problema disposto nestes autos, primeiramente,

o fato
de que o desconto automático de débito
s, cuja soma é de cerca de 10
0 mil reais
em face do
vencimento antecipado d
a dívida representada nos
contrato
s

de empréstimo (CDC)
, no saldo da conta corrente em que o subsídio da parte é depositado
mês a mês
, a princípio, confere plausibilidade à alegação autoral de comprometimento total de sua renda mensal,
a ponto de afetar a garantida do mínimo existencial,
e
que
, em segundo
lugar
, diferentemente do tratamento legal dado à consignação em folha de pagamento, a
autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução nº 4.771/BACEN/2019)
, assim,
em que pese
não const
ar
dos autos prova de que a providência
foi
requerida formalmente pela via administrativa,
nada obsta admitir, diante das particularidades
do caso
, o pedido do correntista/consumidor de retirada da autorização de débito automático e cessação dos descontos diretamente pela via judicial
, sobretudo ao se verificar a instauração de controvérsia a respeito do tema.

Sobre a multa cominatória,

o
art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,

sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

Ora, a
s
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando
garantir
aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger a
o pagamento da multa em
si, mas sim, e tão somente, obrigar
ao cumprimento da determinação judicial,
afinal,
só i
rá
incidir
se

o réu resistia ou se omita em cumprir o comando decisório.

E, justamente em função da
finalidade precípua
de constranger ao comprimento da obrigação,
o valor da
multa sempre
deve ser expressivo
ao ponto de possuir
força coercitiva
e efetividade
, inclusive o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, logo, sob esse enfoque, ao voltar os olhos à hipótese dos autos,
tendo em vista a importância e urgência inerente à obrigação relativa à
liberação da
verba de natureza
salarial/
alimentar,
e considerando a possibilidade de futura revisão quanto à incidência e o valor isolado ou agregado da multa a depender das circunstâncias fáticas e comportamento das partes, tenho que
a
multa cominatória fixada
em R$
3.000,00, embora em patamar expressivo,
não se revela
manifestamente
abusiva, desproporcional ou irrazoável,
despontando, ao primeiro olhar,
como montante
justo
à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade com a capacidade financeira
da agravante
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025